Tribunal: STF
Processo: ARE 1511480
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS AOS CARGOS EFETIVOS DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF). CANDIDATO COM COVID NÃO REALIZOU O TESTE. REMARCAÇÃO. POSSIBILIDADE. DECRETO ESTADUAL DE Nº 34.153, DE 15 DE JANEIRO DE 2022, DETERMINANDO O CONFINAMENTO RÍGIDO DE PESSOAS CONTAMINADAS PELO CORONA VÍRUS. RECURSO DO ESTADO DO CEARÁ CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [O] recorrente relata que foi aprovado na 1ª etapa do concurso em questão, tendo sido convocado para o Teste de Aptidão Física – TAF, que foi realizado nos dias 22 e 23 de janeiro de 2022. No entanto, ao sentir-se acometido de sintomas gripais, dias antes da prova, providenciou o teste para Covid e, estando positivado, em obediência ao Decreto Estadual nº 34.513, de 15/01/2022, não realizou o TAF, motivo pelo qual foi reprovado.



    [...]



    É importante consignar que, em 15/01/2022, o Estado do Ceará publicou decreto reforçando as medidas de confinamento obrigatório em casos de pessoas contaminadas, DECRETO Nº 34.513, de 15 de janeiro de 2022, o qual determina que pessoas contaminadas com vírus Sars-cov 2 permaneçam em isolamento social.



    Forçoso destacar que no referido decreto não houve definição de prazo de isolamento, apenas atestando que durante o período em vigor do decreto, as pessoas contaminadas deveriam permanecer em isolamento (Art. 1º, §1º, I, Dec. 34.513/2022), e assim fez o recorrente.



    No caso dos autos, a parte autora juntou exame laboratorial (ID 7386968), o qual comprova a contaminação do candidato pelo vírus da Covid-19 quando da realização do teste de aptidão física (TAF), ocorrida em 22 de janeiro/2022.



    Assim, no caso vertente, estendo que não se está a ferir a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral (Tema nº 335), cujo leading case foi o RE 630.733/DF [.]



    [...]



    [O] Estado ao iniciar ou mesmo dar continuidade a certame público durante a pandemia atraiu para si os riscos inevitáveis dela decorrentes, como a não participação ou mesmo a reprovação de candidatos para as fases posteriores à objetiva em razão da contaminação dos concorrentes pela COVID19 no dia do teste, os quais, obrigatoriamente, deveriam cumprir às medidas sanitárias previstas nos vários Decretos Estaduais que visavam ações contra a proliferação do corona vírus. Ressalte-se que a emergência em decorrência da COVID-19 só teve seu fim declarado em maio de 2023. 



    Desse modo, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas 279, 280 e 454 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Prescrição. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Cláusulas editalícias. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame de fatos e provas ou de cláusulas de edital de concurso público. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.135.628/DF-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 03/12/2018).



    Também nesse sentido: RE nº 1.105.413/GO-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 06/08/2018, RE nº 795.924/AL-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 02/05/2017 e ARE nº 909.505/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 19/11/2015.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente